Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VIAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 230,00, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de danos morais e pugna pelo ressarcimento do valor pago pela passagem. Em contrarrazões, o recorrido aponta violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de danos morais e materiais ante a falha na prestação de serviços da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar rejeitada.
5. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados nos IDs 73598916, 73598917 e 73598918, defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente.
6. Na origem, o recorrente relata que adquiriu uma passagem de ônibus com partida de Cajazeiras/PB no dia 10/10/2024, às 17h50, e chegada em Brasília/DF no dia 12/10/2024, às 9h. Ocorre, contudo, que o veículo apresentou problemas por volta das 8h do dia 11/10, atrasando a viagem em duas horas. Por volta das 18h do mesmo dia, novos problemas surgiram, de modo que a viagem seguiu apenas na madrugada, chegando ao destino por volta das 20h do dia 12/10. Acrescenta que a empresa ofereceu comida e quartos em uma pousada, porém em quantidade inferior à necessária para todos os passageiros, fazendo com que alguns ficassem em cadeiras ou no chão (ID 73598575, pág. 4).
7. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, é incontroversa a compra e emissão das passagens de ônibus da empresa recorrida e o não cumprimento contratual. Dessa forma, a responsabilidade da recorrida é objetiva no tocante à reparação de danos causados aos consumidores, somente podendo ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ônus que a parte requerida não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
9. Como referido em sentença, não é cabível a devolução do valor da passagem adquirida, porquanto o serviço foi prestado, em que pese com atraso. Nesse contexto, o reembolso acarretaria enriquecimento sem causa do consumidor, que teria realizado a viagem de maneira totalmente gratuita.
10. No que diz respeito ao dano moral, demonstrado o atraso da viagem em mais de dez horas, constata-se evidente prejuízo ao consumidor, gerando frustração legítima e desgaste emocional e físico, o que enseja compensação por dano extrapatrimonial.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, conclui-se que o montante de R$ 1.000,00 se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrente pelos transtornos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para condenar a parte recorrida/requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Demais termos da sentença mantidos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.